Tribunal: TJDFT
Processo: 0740432-10.2017.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0740432-10.2017.8.07.0016 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ALISSON ALVES DA SILVA CARLOS DESPACHO Consta dos autos que, recebido o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei apresentado pelo Distrito Federal (ID 24941790) e determinada a remessa ao Superior Tribunal de Justiça para o respectivo julgamento. Posteriormente, foi anexada aos autos petição no ID 25878355 para comunicar o óbito do autor e pleitear a extinção do feito com base no art. 485, IX, do CPC/2015. Assim, ouça-se o DF sobre o pedido formulado pelo autor, ora recorrente, ID 25878355. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de maio de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal